Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-53.2020.8.11.0052
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000646-53.2020.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON ALVES DE PAULA - CPF: 361.877.121-53 (RECORRENTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), EMANOELA CRISTINA ALVES - CPF: 057.554.361-26 (RECORRIDO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - VERSÕES CONTRADITÓRIAS - DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS SÃO INCAPAZES DE INDICAR A RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE - PROVAS DOS AUTOS INAPTAS PARA DEMONSTRAR A DINÂMICA DO ACIDENTE -
IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPUTAR RESPONSABILIDADE A RECLAMADA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO NO
ART. 373, INC. I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

No caso, ambas as partes asseguram que trafegavam de forma correta e cada qual imputa à outra a responsabilidade pelo acidente.

2-

Os depoimentos das testemunhas ouvidas não esclarecerem suficientemente a dinâmica do acidente, vez que ambas afirmaram que não presenciaram o momento do acidente.

3-

No caso, não há prova nos autos de quem efetivamente desrespeitou as regras de trânsito, não se desincumbindo, portanto, o autor do ônus de comprovar a responsabilidade da requerida pelos fatos noticiados (acidente de trânsito), ônus que lhe incumbia, nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC.

4-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

No caso, o recorrente afirma que
transitava com sua motocicleta pela Avenida Boa Vista, Centro, Lambari D’Oeste/MT, quando próximo ao Mercado Master, a requerida, conduzindo a sua motocicleta,
sem habilitação, invadiu abruptamente a pista preferencial do autor, sem sinalização ou gesto, o
atingindo sem qualquer chance de reação.

Alega que em virtude o acidente sofreu fratura no ombro e braço esquerdo, que foi encaminhado ao Município de Cáceres/MT para atendimento no Hospital Regional de Cáceres, devido à gravidade
dos fatos, sendo que teve que
arcar com as despesas do tratamento medicamentoso, viagens e alimentação, conforme documentos em anexo.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade pelo acidente de trânsito noticiado pelo reclamante, na petição inicial da ação indenizatória.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação dolosa ou culposa, ou seja, que o ofensor agiu com a intenção de causar o dano, que foi negligente ou imprudente na condução do veículo.

In casu
, da análise dos autos, verifica-se não há informações acerca da culpa pelo acidente, tendo em vista que o boletim de ocorrência se limitou a narrar os fatos trazidos pelos condutores, sem atribuir responsabilidade a qualquer das partes (ID. 165826681).

Ademais, oportuno mencionar que os depoimentos das testemunhas ouvidas não esclareceram a dinâmica do acidente, vez que ambas afirmaram que não presenciaram o momento do acidente.

Ressalta-se que, não obstante existir prova dos danos materiais causados nos veículos das partes envolvidas no acidente, essa, por si só, não gera o dever de ressarcir.
Os elementos probatórios constantes nos autos não confirmam a situação narrada pelo recorrente, de modo que cabia a ele provar que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da requerida, conforme estabelece o art.
373
, do
CPC/15
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS OCULARES – BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONFECCIONADO MEDIANTE RELATOS DE TERCEIROS QUE NÃO PRESENCIARAM O SINISTRO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE – INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A CULPA DO RÉU - ARTIGO 373, I DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de demonstração do fato constitutivo do direito da autora, enseja na improcedência de seus pedidos, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. O boletim de ocorrência elaborado mediante relatos de terceiros que não presenciaram o sinistro, possui presunção relativa de veracidade e a autora deve apresentar outros elementos para comprovar a culpa do réu.
A ausência de outras provas, acarreta a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos.

(TJ-MT 00021153720168110006 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DA RÉ - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ÔNUS DO AUTOR - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – ENCARGO DE QUEM AJUIZA A LIDE - ART. 373, INCISO I, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Cabe ao autor o ônus de provar a relação jurídica existente entre as partes (art. 373, inciso I, do CPC), uma vez que é necessária a demonstração do dever de indenizar. Não o fazendo, a manutenção da sentença de improcedência da lide é medida que se impõe.

(TJ-MT - AC: 00013822320118110014 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/06/2020) (destaquei)

Destarte, não comprovada a responsabilidade da recorrida pelo acidente, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023